Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710131-76.2023.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor da sentenciada quando a palavra da vítima, na fase investigativa e em juízo, é firme e coesa, além de harmônica com as demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos das outras testemunhas. 1.2. No presente caso, a prova trazida confirma os fatos descritos na peça acusatória, quanto à ofensa dirigida à vítima pela ora apelante, consistente em elemento depreciativo à sua cor e raça. 2. Adequado o agravamento da pena-base, em virtude da negativação das circunstâncias do crime, quando se verifica que o crime de injúria parcial foi cometido em local público onde a vítima trabalha, na frente de diversas pessoas, inclusive colegas de trabalho. 3. Afasta-se a indenização imposta a título de reparação de danos morais quando não há pedido expresso na denúncia nesse sentido. 4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 20, § 2o, da Lei 7.716/1989, defendendo que é imprescindível a demonstração inequívoca do dolo específico de discriminar, inferiorizar ou segregar pessoas em razão de sua cor, etnia, religião ou procedência nacional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de injúria racial, por insuficiência de provas para a condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 60762553). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no HC n. 891.836: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024). Ademais, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que pretende atacar também supostas contrariedades a dispositivos de leis federais (artigos 20, § 2 o, da Lei 7.716/1989 e 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 20, § 2 o, da Lei 7.716/1989 e 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015